Tribunal: TJDFT
Processo: 0718731-34.2024.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DOCUMENTOS NOVOS. JUNTADA EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABUSO DE DIREITO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. DENÚNCIA NO CONSELHO TUTELAR. CRIANÇA DE DOIS ANOS DE IDADE. COMPORTAMENTO AGRESSIVO. FASE DE DESENVOLVIMENTO. MÁ-FÉ. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e o condenou ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 4.000,00 por alegado abuso de direito decorrente do registro de boletim de ocorrência e denúncia ao Conselho Tutelar contra criança de dois anos de idade e sua mãe. O apelante pleiteia a reforma da sentença, ao argumento de que agiu em exercício regular de direito ao comunicar agressões sofridas por seu filho. Alega que não houve conduta ilícita, dolo ou má-fé e que não restaram comprovados os danos morais. Subsidiariamente, pede a redução do valor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência danos morais em razão de registro de boletim de ocorrência e denúncia ao Conselho Tutelar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se admite a juntada de documentos novos em fase recursal, nos termos do art. 435 do CPC, quando não destinados a provar fatos ocorridos após a sentença ou contrapô-los a outros produzidos. Os documentos poderiam ter sido juntados anteriormente e não versam sobre fato novo.
4. Configura abuso de direito o registro de boletim de ocorrência e a denúncia ao Conselho Tutelar em razão de atos praticados por uma criança de dois anos, imputando-lhe comportamentos agressivos, e à sua genitora o descumprimento do poder familiar. Isso porque os fatos não configuram crime ou infração que exija a atuação dos órgãos estatais. É notório que comportamentos agressivos, como arranhar, são considerados normais para crianças de dois anos. Tal conduta indica uma forma de comunicação ou reação à frustração típica da idade e do estágio de desenvolvimento cerebral e de socialização. A conduta da criança, ainda que reiterada, não indica infração do dever do poder familiar pelos pais.
5. O apelante agiu com má-fé ao utilizar termos como "algoz contumaz" e "histórico de violência" e ao omitir a idade da criança na denúncia, com a finalidade de conferir maior gravidade à situação.
6. O apelante não comprovou ter exaurido as vias ordinárias para resolução do conflito antes de provocar os órgãos públicos. Em contrapartida, os documentos demonstram que a família da criança lhe dá o suporte necessário ao seu desenvolvimento, está ciente da situação e busca meios de compreendê-lo e encaminhá-lo.
7. A conduta do réu extrapolou os limites do exercício regular de direito, configurando abuso nos termos do art. 187 do Código Civil. A exposição indevida da genitora e do menor perante autoridades públicas e o ambiente escolar causou constrangimento e sofrimento que extrapolam o mero dissabor, justificando a indenização.
8. A independência das esferas cível, penal e administrativa permite o reconhecimento da responsabilidade civil, ainda que o Ministério Público ou o Tribunal de Ética da OAB tenham concluído pela inexistência de infração penal ou ética.
9. O valor de R$ 4.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias, considerando a gravidade da imputação e a repercussão social. A criança também deve ser indenizada, pois seu nome foi diretamente envolvido e sofre os efeitos da alteração emocional dos pais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A juntada de documentos em apelação só é lícita para provar fatos novos ou contrapor provas, conforme art. 435 do CPC.
2. Configura abuso de direito, nos termos do art. 187 do CC, o registro de boletim de ocorrência e a denúncia ao Conselho Tutelar por fatos praticados por criança de dois anos, quando notório que tal comportamento é compatível com a fase de desenvolvimento infantil. A utilização de termos pejorativos e a omissão da idade da criança na denúncia, para conferir gravidade artificial aos fatos, caracteriza má-fé e extrapola o exercício regular de direito (art. 188, I, do CC).
3. A responsabilidade civil independe das esferas penal e administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11; 435. CC, arts. 187; 188, I. ECA, art. 249.
Jurisprudência relevante citada: Não há.